Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, LEI 8.906/94. REQUISITÓRIO ÚNICO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que: "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou".

2. Havendo autorização expressa do exequente permitindo a dedução do percentual dos honorários pactuados, bem como declaração no sentido de que não houve adiantamento do pagamento de verbas contratuais ou sucumbenciais, não há óbices ao destacamento da verba honorária.

3. Recurso conhecido e provido.